Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-46.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-46.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANA GOMES DE MORAIS

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

APELADO: MUNICIPIO DE BELO CAMPO

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RE 631.240/MG -
PARADIGMA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO EM LIÇA.
GARANTIA CONSTITUCIONAL – ART. 5º, XXXV, DA CF/88. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.°
8000168-46.2018.8.05.0024
,
da Comarca de Belo Campo, em que figuram como
Apelante
VIVIANA GOMES DE MORAIS

e
Apelado
MUNICÍPIO DE BELO CAMPO.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com fundamento no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça